Tribunal: TJMT
Processo: 1016640-49.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016640-49.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Fornecimento de Energia Elétrica, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), T B HOTELARIA EIRELI - CNPJ: 30.288.262/0001-64 (AGRAVADO), LUIZ CARLOS PITON FILHO - CPF: 136.659.978-01 (PROCURADOR), DIEGO DE ALMEIDA VARGAS NUNES - CPF: 955.193.861-53 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS PITON FILHO - CPF: 136.659.978-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C REVISÃO DE CONTAS E FORMA DE FATURAMENTO – INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO POR FALTA DE PAGAMENTO – DEPÓSITO DE VALOR INCONTROVERSO – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil.

Na hipótese, não se revela razoável a revogação da tutela de urgência concedida na origem, eis que apesar dos argumentos vertidos pela Agravante de que a cobrança é legítima com fundamento em débito atual, há nos autos caução prestada pela Agravada de valores que considera devidos.

Tal atitude demonstra, ao menos em princípio, o
animus solvendi
da Agravada. Não bastasse isto, uma vez depositado em Juízo os valores incontroversos, não vislumbro prejuízo à Concessionária Agravante em manter o fornecimento da energia elétrica nas dependências da Agravada até o mérito da ação de origem.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o
1016640-49.2021.8.11.0000

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela pessoa jurídica denominada
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
em virtude de decisão proferida pela Juíza da 2.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da
Ação de Obrigação d Fazer c/c Revisão de Contas e Forma de Faturamento
n.o 1027846-85.2020.8.11.0003 movida pela pessoa jurídica
T B HOTELARIA EIRELI,
determinou o restabelecimento do serviço de energia elétrica na Unidade Consumidora/UC da Agravada, sob o fundamento de que a suspensão refere-se a débitos pretéritos que foram objeto de acordo e parcelamento.

Inconformada, a Concessionária Recorrente alega que o Juiz
a quo
não agiu com acerto ao proferir o
decisum
objurgado, ao argumento de que a suspensão do serviço de energia elétrica não ocorreu em virtude de faturas pretéritas, tampouco sobre valores relacionados ao acordo entabulado entre as partes.

Afirma que
“a suspensão se deu em virtude de faturas atuais, regulares, legítimas e completamente desvencilhadas dos valores adstritos ao parcelamento, qual seja, a fatura março de 2021”.

Frisa que
“o autor-agravado vem se utilizando do comando judicial que impede a suspensão em virtude dos débitos contidos no instrumento de parcelamento, para deixar de adimplir todas as suas faturas, mesmo após o encerramento das restrições às suas atividades através de decretos restritivos”.

Sob tais argumentos, requereu a concessão do efeito suspensivo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão objurgada

O pedido liminar foi deferido; todavia, em sede de Embargos de Declaração, a tutela recursal foi revogada (ID. 104034453).

Contrarrazões no ID. 105712996.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que a Agravada
T B HOTELARIA EIRELLI
ajuizou a ação em desfavor da concessionária Agravante
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, tendo em vista a possibilidade de interrupção do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora n.o 6/112412-2, caso não consiga cumprir sua obrigação quanto ao pagamento dos parcelamentos mensais (débito pretérito), conforme Termo de Confissão de Dívida.

Em síntese, dada a situação de crise econômica e o consequente agravamento em decorrência da Pandemia COVID-19 no setor hoteleiro, a Agravada ingressou com a demanda com o fito de que “
a) seja a promovente faturada, pelo efetivo consumo, com aplicação da tarifa do grupo A, e não pela demanda contratada, ante a situação de calamidade pública; b) seja efetivada a separação na cobrança do débito referente ao parcelamento e a conta atual, com a consequente transferência da conta que vem sendo paga em nome do antigo titular da hotelaria
”.

Requereu, ainda, que a requerida se abstenha de proceder o corte no fornecimento de energia elétrica.

O Juiz deferiu parcialmente o pedido para determinar que a fatura seja calculada a partir do efetivo consumo e não pela demanda contratada,
enquanto vigorarem os decretos que suspendem ou reduzem as atividades.
Em face dessa decisão, a Agravada manejou o Agravo de Instrumento n.o 1002177-05.2021.8.11.0000, sob minha relatoria, no qual proferi a seguinte decisão:

Feitas essas considerações,
dou provimento ao recurso,
reformo parte da decisão invectivada e determino que a Agravada se
abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora n.o 6/112412-2 em razão de inadimplemento das parcelas relativas aos débitos pretéritos objeto do acordo e parcelamento
, sob pena de multa diária que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada a 60 (sessenta) dias/multa.

Posteriormente, com o fim das restrições que suspenderam as atividades hoteleiras, a concessionária Agravante requereu a revogação da tutela de urgência.

O Juiz singular acolheu, em parte, o pedido e assim consignou:

(...) Desse modo, não se podendo atestar pela atual vigência das medidas restritivas, que impactariam o setor empresarial da requerente em específico, obedecendo aos mandados de otimização em questão, vez que as dificuldades relatadas não se excepcionam a autora, impõe-se a
REVOGAÇÃO
do comando judicial primevo (Num. 44977926).

Noutro giro, não há de se olvidar a
vigência
de decisão emanada pelo Juízo
ad quem
(Num. 55303760), a qual dera provimento ao recurso manejado pela parte autora, determinando que a ré se abstivesse de suspender o fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora n.o 6/112412-2,
em razão de inadimplemento das parcelas relativas aos débitos pretéritos objeto do acordo e parcelamento
, sob pena de multa diária. (...)

Inconformada, o Agravante pugna pela
reforma da decisão, ao argumento de que a interrupção do serviço de energia elétrica não ocorreu em virtude de faturas pretéritas, tampouco sobre valores relacionados ao acordo entabulado entre as partes.

Feita uma breve contextualização dos fatos, cinge frisar que este recurso se restringe à análise do acerto, ou desacerto, da decisão atacada.

O ponto nodal da controvérsia se refere à legitimidade da interrupção do fornecimento de energia elétrica. Sendo que a Agravada alega que a suspensão se deu por débito pretérito, ao passo que a Agravante aduz que é legítimo o corte, em razão da cobrança ser de dívida atual.

É cediço que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de ser ilegal a interrupção do fornecimento de energia elétrica em virtude de dívida pretérita, já que a empresa possui outros meios para a cobrança.

Com efeito
,
e
m que pesem os fundamentos utilizados pela Recorrente no sentido de o débito ser legítimo e atual, analisando melhor os autos, entendo que melhor sorte não lhe assiste.

Conquanto a Agravante demonstre que a interrupção no fornecimento de energia teve por fundamento a existência de débito atual, ainda assim, não entrevejo razões para alterar a decisão objurgada.

Ressai dos autos que a Agravada vem efetuando os depósitos judiciais correspondente à média de consumo mensal, como se denota dos IDs. 54287320, 57804136, 62272297, 64096183 (ação de origem) e IDs. 103828461, 103828463, 103828465, 103828467 e 103828469.

Tal atitude demonstra, ao menos em princípio, o
animus solvendi
e a boa-fé
da Agravada. Não bastasse isto, uma vez depositado em Juízo os valores incontroversos, não vislumbro prejuízo à Concessionária Agravante em manter o fornecimento da energia elétrica nas dependências da Agravada até o mérito da ação de origem.

Ademais, o perigo de demora é inverso, pois a Agravada experimentará enorme prejuízo se tiver que aguardar, sem energia elétrica, todos os trâmites processuais para, ao final do processo, obter a tutela jurisdicional concernente à legitimidade, ou não, dos débitos impugnados. Ressalta-se que, em verificando a legitimidade e procedência dos referidos débitos, a Agravante poderá cobrá-los da Agravada.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONSUMIDOR – AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS – TUTELA DE URGÊNCIA – DECISÃO FUNDAMENTADA – REQUISITOS PREENCHIDOS – IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO – DISCUSSÃO DOS VALORES AFERIDOS EM JUÍZO – PEDIDO DE DEPÓSITO JUDICIAL DE VALOR INCONTROVERSO – POSSIBILIDADE – ACOLHIMENTO – RAZOABILIDADE – PRECENDENTES – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Prescreve o art. 300 do CPC que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Segundo a jurisprudência pátria, é necessário ser fixado um valor a ser depositado judicialmente para a manutenção do serviço de energia elétrica, devendo o montante, quando não indicado pela parte autora, ser retirado da média de consumo mensal a ser apontado pela empresa fornecedora de energia. Determinado o depósito judicial em montante fixo, enquanto perdurar a discussão sobre a medição do consumo, impõe-se a manutenção do serviço de energia elétrica. (TJ-AM – AI: 40031339620208040000, Relator: Wellington José de Araújo, Data de Julgamento: 26/07/2021, 2.a Câmara Cível, Data de Publicação: 02/08/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO POR FALTA DE PAGAMENTO – COMPROVAÇÃO DE DEPÓSITO EM JUÍZO –
ERROR IN JUDICANDO
– REFORMA DO
DECISUM
. Não se afigura razoável manter o corte de energia se o usuário depositou os valores incontroversos em juízo, ainda que em outra ação. Necessidade de dilação probatória para averiguação do montante efetivamente devido pelo agravante. Fornecimento de energia elétrica que é serviço essencial e não pode ser interrompido sem a certeza do inadimplemento do consumidor. (TJ-RJ – AI: 00107765920208190000, Relator: Nilza Bitar, Data de Julgamento: 15/07/2020, 24.a Câmara Cível, Data de Publicação: 16/07/2020).

Com efeito, o fornecimento de energia elétrica é serviço público essencial à vida do cidadão e ao exercício das atividades empresariais da Agravante. Portanto, sua descontinuidade gera danos, eis que ficará impossibilitada de dar continuidade ao trabalho desenvolvido diariamente.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso e mantenho incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021